Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730471-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VICENTE FERRER PEREIRA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal (fls. 260/268) interposto por VICENTE FERRER PEREIRA FILHO, contra decisão que unificou as penas de reclusão, detenção e prisão simples em regime semiaberto, contrariando manifestação ministerial, indeferindo sua progressão ao regime aberto. Argumenta, em síntese, que a decisão agravada viola os artigos 33 (2a parte), 69 e 76, todos do Código Penal, o artigo 681 do Código de Processo Penal e, ainda, o preceito constitucional da inviolabilidade da coisa julgada, ao unificar as penas de detenção e prisão simples com a pena de reclusão. Por fim, pugna pela reforma da decisão, para que seja assegurado ao agravante o direito de cumprir as penas impostas em regime aberto. Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante combate decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto. Ocorre que do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0400684-71.2022.8.07.0015) verifica-se o d. Juízo da Execução concedeu o benefício de prisão domiciliar ao agravante (mov. 166.1), tendo sido expedido alvará de soltura em 7/8/2024 (mov. 161.1), encontrando-se o agravante em liberdade. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de agosto de 2024 11:22:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora